Tribunal: TJBA
Processo: 8069696-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069696-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA MONICA ANDRADE DOS SANTOS e outros Advogado(s): LUCAS DE SOUZA ARAUJO, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA AGRAVADO: MARIA CLARA DA LUZ VASCONCELLOS e outros (4) Advogado(s):DANIEL DE OLIVEIRA RALIN, LOURDES DE FATIMA SANTOS PINTO, GILSON DE JESUS REIS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. DIREITO À MORADIA. UTILIZAÇÃO DOS VALORES PARA NOVA RESIDÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por João Vitor Santos da Luz Vasconcelos e Maria Mônica Andrade dos Santos, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8069696-35.2024.8.05.0000, que autorizou a locação de imóvel integrante do espólio de André Luís da Luz Vasconcellos, condicionando-a ao depósito judicial dos valores arrecadados e à prestação de contas, nos termos do art. 618, II, do CPC. Os embargantes apontam omissão quanto à possibilidade de redirecionamento dos valores da locação para custeio de nova moradia pela inventariante e seu filho, ambos atualmente residentes no imóvel, invocando os direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de a inventariante utilizar os valores oriundos da locação do imóvel do espólio para fins de custeio de nova moradia, em atenção aos direitos fundamentais à moradia (CF, art. 6º) e à dignidade da pessoa humana. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado omite manifestação sobre ponto relevante e expressamente suscitado no recurso, concernente à utilização dos valores da locação para a obtenção de nova residência pela inventariante e seu filho, diante da desocupação voluntária do imóvel motivada por litígio familiar. O direito à moradia é garantia constitucional expressa no art. 6º da CF/88, devendo ser considerado na interpretação e aplicação das normas de administração do espólio. Ainda que não se trate de cônjuge sobrevivente, a inventariante e seu filho residiam no imóvel como moradia familiar, situação que exige abordagem sensível e ponderada pela jurisdição sucessória. A determinação de depósito integral dos valores da locação, sem ressalvas quanto à possibilidade de sua destinação à nova moradia, inviabiliza na prática a efetivação da medida autorizada, comprometendo o princípio da efetividade da jurisdição. É legítimo, sob controle judicial e mediante prestação de contas, autorizar a utilização parcial dos valores obtidos com a locação para custear nova residência da inventariante, observando a equidade entre os herdeiros e a dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração providos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: Cabe à inventariante, mediante prestação de contas no juízo do inventário, utilizar os valores oriundos da locação do imóvel do espólio para custear nova moradia, quando demonstrada a necessidade decorrente da desocupação do bem por conflitos familiares e em atenção ao direito fundamental à moradia. A omissão em acórdão que deixa de apreciar questão relevante suscitada pelas partes, especialmente quando ligada a direitos fundamentais, enseja acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos. A administração do espólio deve observar, além da legalidade formal, os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da jurisdição, admitindo soluções que conciliem o interesse patrimonial com a realidade concreta dos herdeiros. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, art. 1.831; CPC, arts. 1.022 e 618, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069696-35.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA MONICA ANDRADE DOS SANTOS e outros e como apelada MARIA CLARA DA LUZ VASCONCELLOS e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.